Tribunal: CARF
Processo: 10166.723659/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723659/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.977 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
NO
COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA. CABIMENTO
Nos termos do art. 9o da Lei 10.426/2002, sujeita-se à multa de que trata o
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996, duplicada na forma de seu §
1o, a fonte pagadora que, obrigada a reter imposto ou contribuição, não o fizer
em atendimento à legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
SEDE RECURSAL (ART. 17 DO DECRETO N.o 70.235/72). PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235/72, considera-se preclusa a
questão não arguida pela contribuinte em manifestação de inconformidade e
não apreciada pela Delegacia Regional de Julgamento, não podendo, portanto,
ser conhecida em sede recursal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário quanto à matéria preclusa e, na parte
conhecida, negar provimento em relação às demais matérias suscitadas
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723659/2011-60
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/BSB na sessão de 24/08/2012, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente para manter o lançamento de
multa isolada pela falta de recolhimento de IRRF sobre rendimentos pagos nos anos de 2007 a
2008, conforme relatório da decisão recorrida, transcrito abaixo:.
Tratam os autos de lançamento de multa isolada, aplicada pela falta de
retenção/recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
incidente sobre rendimentos pagos, consubstanciados no auto de infração às fl.
317/501, referente a fatos geradores ocorridos nos anos 2007 e 2008, com
crédito tributário total de R$ 181.630,34 (cento e oitenta e um mil seiscentos e
trinta reais e trinta e quatro centavos).
Esclarece o autoridade fiscal que, dentre os documentos solicitados, destacam-
se a folha de pagamento e contabilidade em meio digital, os atos constitutivos, a
convenção coletiva de trabalho e o regulamento dos benefícios concedidos aos
trabalhadores; e que da análise, verificou-se que houve falta de retenção ou
recolhimento do IRRF sobre as seguintes rubricas:
a) Folha de Pagamento Não Declarada em GFIP/DIRF: do confronto entre folha
de pagamento e GFIP/DIRF, entregues pelo contribuinte, constatou-se a não
declaração das remunerações pagas, no período de 01/2007 a 12/2008, aos
empregados Célia Antunes Oliveira e Antonio Alves Pereira.
b) Diárias: no exame da escrita contábil, mais especificamente da conta contábil
no 3120201 - "Diárias e Auxílios de Viagem", restou demonstrado que parte dos
pagamentos efetuados a contribuintes individuais, ocorreram sem a devida
comprovação das despesas, o que caracteriza remuneração paga.
c) Pagamento de Contribuinte Individual Não Declarado em GFIP/DIRF: da
análise da conta 3120201 - "Diárias e Auxílios de Viagem" e dos demais
documentos apresentados pelo contribuinte, identificou-se o pagamento de
"despesas de transporte e alimentação" a Sebastião Donizete Machado, que pela
falta de comprovação foram considerados como Rendimento do Trabalho Sem
Vínculo Empregatício nos termos do Regulamento do Imposto de Renda.
d) Custeio Estatutário: a fiscalização verificou lançamentos na conta contábil no
3110102 - "Custeio Estatutário", que se referiam ao pagamento de despesas
efetuadas pelo 1o Secretário da CNTC, no período de janeiro/2007 a
dezembro/2007 (Sr. José Carlos Perret Schulte) , 1o Secretário, no período de
janeiro/2008 a dezembro/2008 (José Augusto da Silva Filho) e o Presidente
Antonio Alves de Almeida. Entretanto, após análise da documentação de
suporte àqueles lançamentos, constatou-se que houve reembolso, por parte da
CNTC, de despesas não relacionadas diretamente com a contraprestação do
serviço, ou seja, despesas tidas em função do trabalho ou para o trabalho, e sim
em despesas genéricas e diversas, claramente havidas em função simplesmente
da ocupação dos beneficiários. Dessa forma, foram considerados como
remuneração todos os pagamentos a título de custeio estatutário lançados na
contabilidade da CNTC, conta contábil no 3110102, referentes a despesas
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

efetuadas pelos segurados José Carlos Perret Schulte, José Augusto da Silva
Filho e Antonio Alves de Almeida
Cientificado do lançamento em 18/07/2011, o sujeito passivo apresentou a
impugnação às fl. 343/437 em 15/08/2011, onde argumentou, em síntese, o que
segue:
Inicialmente, aponta a ocorrência de vicio insanável tendo em vista que a
Auditora Fiscal autuante é identificada no Auto de Infração pela matrícula
diversa de outros Autos de Infração, ferindo, assim, o Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, em seus artigos 10, inciso VI e 11, inciso IV.
No mérito, como na mesma data foram lavrados Autos de Infração relativos à
Contribuição Previdenciária, reproduz as razões apresentadas quando daquela
impugnação.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. A Alimentação fornecida no período de janeiro
de 2007 a novembro de 2008 foi custeada em parte pelo trabalhador, não
podendo ser agregada ao salário. Ao conceder a alimentação a seus empregados,
a CNTC o fez sem a finalidade de contrapartida à prestação de serviços,
desvinculada, portanto, de qualquer efeito de natureza salarial.
FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP. Houve equívoco
na apuração deste débito. Os segurados Antônio Alves Pereira, Auxiliar de
Serviços Gerais, PIS 120.36391.21-6 e Célia Antunes Oliveira, Auxiliar de
Serviços Jurídicos, PIS 104.61022.58-0 não receberam a remunerações que
constam do Anexo VII. Os valores efetivamente por eles recebidos são os que
constam das folhas de pagamento e das GFIP, cópias anexas.
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS –
DIÁRIAS. Destaca que os pagamentos efetuados foram destinados ao custeio
de despesas com transporte e alimentação de delegados da CNTC (no
cumprimento de seus mandatos em função de suas atribuições) convocados a
participarem de reuniões do Conselho de Representantes.
Tais pagamentos não significam acréscimo patrimonial, uma vez que tais
Delegados permanecem vinculados a suas empresas/entidades de origem e por
elas contribuindo.
Absurdo seria exigir que tais Delegados, mesmo não tendo remuneração em
suas entidades de origem, conforme determina a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, ainda assim comparecessem às reuniões às próprias expensas.
Os pagamentos foram indevidamente considerados como feitos a contribuintes
individuais sem vínculo empregatício. Os beneficiários dos pagamentos,
Delegados Sindicais, mantêm os seus vínculos de origem nas respectivas
empresas. São, além do mais, proibidos de receberem remuneração, conforme
artigo 521, letra "b", da CLT.
A notificante criou para o caso, uma nova categoria de segurado não existente
na CNTC, qual seja, de "contribuintes individuais sem vínculo empregatício".
PAGAMENTO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO DECLARADO
EM GFIP. O segurado Sebastião Donizeti Machado é registrado como
empregado no Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado de Goiás,
entidade vinculada à CNTC, na qual é mantido o seu vínculo empregatício e
onde contribui regularmente para a Seguridade Social, conforme informação
que é anexada.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

A cessão é feita a título gracioso, por liberalidade do Sindicato, que não
desconta dos salários os dias em que ocorreram os deslocamentos a Brasília. Os
valores são pagos em função do desconforto do deslocamento, ajuda para
transporte e alimentação, valendo lembrar que Goiânia se localiza a 200 km de
Brasília.
CUSTEIO ESTATUTÁRIO. Para o impugnante o conceito de remuneração é
por demais estreito para aplicação ao caso concreto. Não existe uma
contraprestação de serviços, mas o exercício de um mandato em defesa de
interesses, em nível nacional, de toda uma categoria profissional, quiçá de um
segmento social, conforme muito bem definido no artigo 511, §§ 29 , 39 e 49 da
CLT.
Assim, os valores e demais rubricas em espécie são relativas ao dispêndio com
o desempenho do mandato.
RAZÕES APRESENTADAS PELA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA.
Relativamente ao presente AI, vem a CNTC expor que o mesmo padece dos
seguintes males que o enfermaram inexoravelmente:
A inclusão de parcelas salariais totalmente inexistentes atribuídas aos
empregados Antônio Alves Pereira, Auxiliar de Serviços Gerais e Célia
Antunes Oliveira, Auxiliar de Serviços Jurídicos. Cópia dos comprovantes são
anexados.
b) Há também a inclusão de parcelas a verbas de custeio de mandato, não
salariais e não produtoras de incremento patrimonial a seus destinatários.
c) Considera oportuno ressaltar, respeitosamente, que a fundamentação legal
consignada no Auto de Infração como IN SRF- 74/89 foi revogada pela de
número 79/2000.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES. No Relatório Fiscal, a CNTC não é informada
da emissão de Representação Fiscal Penal - IRRF. Contudo, acessando o sítio
da Receita Federal, identificou o processo administrativo COMPROT
10166.723661/2011-39, em que consta o documento de origem no RPF
201010421.
A CNTC expõe as razões pelas quais requer a nulidade do Auto de Infração e,
por consequência, o cancelamento da referida Representação.
Ao final, e considerando as razões expostas nesta impugnação REQUER seja
declarada a NULIDADE do presente Auto de Infração.
É o relatório.

2.
Ao avaliar os argumentos da contribuinte, a 2a Turma da DRJ/BSB julgou
a impugnação procedente em parte, entendendo que:
a)
Em relação à preliminar de nulidade, considera que o fato de a autoridade
fiscal ter adotado dois números de matriculas diferentes para os autos de infração
não maculam o feito pois quando o servidor público, toma posse no cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, recebe dois números de matrículas:
uma é a matrícula no órgão da posse, no caso a RFB, a outra é a matrícula junto
ao SIAPE, sistema informatizado de Gestão de Recursos Humanos do Poder
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

Executivo Federal. Tendo em vista que o Decreto no 70.235/1972 determina
apenas a obrigatoriedade do número de matrícula, acredita que tanto a matrícula
na RFB, quanto a matricula no SIAPE podem ser utilizadas pela autoridade
autuante, sem que haja a ocorrência do vício suscitado.
b)
Quanto ao mérito, faz as seguintes avaliações:
 Em relação ao AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - não constam
lançamentos a este título no auto de infração;
 Quanto à FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA, observa
pela análise do relatório fiscal e da planilha elaborada às fls. 335 a 340
que as remunerações declaradas na folha de pagamento e GFIP, os
beneficários em questão, perceberam rendimentos adicionais que não
foram ofertados à tributação. Assim, diferentemente do alega a
contribuinte, os valores lançados referem-se àqueles não declarados.
 Em relação às DIÁRIAS, a contribuinte admite que tais pagamentos
ocorrem somente a delegados convocados, cujo desembolso está
previsto em
estatuto, que mantêm vínculos
com
as suas
empresas/entidades de origem e por elas contribui. Tal rubrica só não
seria tributada se fosse destinada exclusivamente, ao pagamento de
despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em
município diferente do da sede de trabalho, o que não foi comprovado,
caracterizando-se rendimento do trabalho não-assalariado nos termos
do art. 628 do RIR/1999.
 Quanto a alegação de que a fundamentação legal consignada no Auto
de Infração como IN-SRF n° 74/89 foi revogada pela de número
79/2000, explica que o lançamento a título de diárias decorreu da
aplicação do artigo 628 do RIR, de cujo rendimento bruto não pode ser
excluído o pagamento das diárias pagas em desacordo com o artigo 39,
inciso XIII do RIR e não da IN mencionada.
 Sobre o PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIÃO DONIZETI, o
fato do profissional ter sido cedido à contribuinte pelo Sindicato dos
Empregados do Comércio do Estado de Goiás e receber apenas
daquela valores para compensar o desconforto do deslocamento e
ajuda para transporte e alimentação não o desnatura como rendimento
do trabalho não-assalariado, razão pela qual está sujeito à incidência
do imposto na fonte. Para que isso não ocorresse, seria necessária a
devida comprovação das despesas realizadas.
 Refuta o argumento de que não incide IR sobre o CUSTEIO
ESTATUTÁRIO vez que seria referente ao dispêndio com o
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

desempenho do mandato, não existindo contraprestação de serviços e
sim o exercício de um mandato em defesa dos interesses de uma
categoria. Isso porque, para efeito de incidência do IRRF não é
relevante se a vantagem ou o benefício recebido pelo empregado ou
beneficiário seja classificado ou não como salário (art. 43, 358 e 628,
todos do RIR/99). O que se tributa é a remuneração ou qualquer forma
de vantagem ou rendimento, independentemente de sua denominação,
origem ou do título em que é recebido, conforme expressamente
disposto nos arts. 37 e 38 do RIR/99.
 As exceções ao conceito amplo de renda estariam previstas no artigo
39 do RIR e interpretar a norma isentiva de forma a incluir nela
situações que não estejam expressamente previstas no texto legal
instituidor, fere o art. 111, II do CTN, pois “as regras de isenção não
comportam interpretações ampliativas”.
 Por sua vez os documentos trazidos aos autos não comprovaram a
condição indenizatória das parcelas pagas sob o título de Custeio
Estatutário. Ademais, o Estatuto da CNTC não tem o condão de afastar
a incidência de IRRF, na medida em que tal matéria está adstrita ao
campo da reserva legal, nos termos do art. 150, § 6° da CF, e art. 176
do CTN.
 Por fim, entende que o fato da contribuinte não ter sido informada da
emissão de Representação Fiscal para Fins Penais – RPPF não
representa vício nesse momento processual.
3.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme se depreende do relatório acima, o objeto do presente processo
administrativo fiscal refere-se ao lançamento de multa isolada no percentual de 75% lavrada
contra a Recorrente em razão da falta de recolhimento de IRRF sobre rendimentos de trabalho no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
Das Preliminares de Mérito
3.
Preliminarmente, a Recorrente pugna pela nulidade do auto de infração em
virtude da auditora fiscal ter lavrado dois autos de infração: um para cobrança de “contribuições
previdenciárias” e outro para a cobrança de multa por falta da retenção do IRRF sobre
pagamentos realizados a pessoas físicas, o que contrariaria a determinação contida do §1o do art.
9o do Decreto 70.235/72 introduzido pela Lei 8.748/93.
4.
Cumpre observar que o §1o do art. 9o do referido decreto já sofreu
alterações posteriores à lei apontada, estando vigente à época do auto de infração, com a seguinte
redação:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos
depender dos mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)

5.
Como se pode constatar, não há qualquer vício na lavratura do auto de
infração em tela, uma vez que se refere à cobrança do IRRF, bem como à multa aplicada pela
falta do seu recolhimento foram resultantes da mesma auditoria fiscal e envolve os mesmos
elementos probatórios.
6.
A Recorrente, também insiste que o auto de infração seria nulo em virtude
da auditora fiscal utilizar-se de número de matrícula diferente daquele utilizado em outras
ocasiões. Reconhece que o julgador a quo já ofereceu explicação sobre o fato, mas requer o
pronunciamento deste conselho sobre o assunto.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

7.
Pois bem. O art. 10o do Decreto 70.235/72 exige que os autos de infração
sejam lavrados por servidor competente e devidamente identificado, com sua função e número
de matrícula, bem como sua assinatura. A identificação da autoridade que expediu o auto de
infração é requisito para sua validade, conforme determina a Súmula CARF Vinculante n. 21:
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a
identificação da autoridade que a expediu.
8.
O Decreto 10.973/72, contudo, não exige que o número de matrícula que
deve identificar o auditor fiscal tenha que ser aquele de registro no órgão em que está lotado,
podendo ser aquele de registro junto ao SIAPE, sistema informatizado de Gestão de Recursos
Humanos do Poder Executivo Federal.
9.
Por isso, cabe razão ao julgador a quo quando entende que não há vício
insanável neste caso, que acarrete a nulidade do auto de infração.
10.
Quanto à alegação de desconhecimento da emissão da Representação para
Fins Penais (RFFP) que derivou da autuação em comento, faz-se necessário explicar que, nos
termos da Súmula CARF Vinculante no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
11.
Ademais, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do STF, “Não se tipifica
o crime material contra ordem tributária, previsto no art. 1o de I a IV, da Lei n 8.137/90, antes
do lançamento definitivo do tributo”.
12.
Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa neste processo
administrativo fiscal, vez que as matérias deste processo e da RFFP são distintas e serão
discutidas em esferas e em momentos diferentes.
13.
Diante do exposto, voto por afastar as nulidades suscitadas.
Do mérito
I – Folha de Pagamento não Declarada em GFIP/DIRF
14.
Segundo o TVF, no confronto da folha de pagamento e da GFIP/DIRF,
entregues pela ora Recorrente, foram identificados pagamentos aos empregados Célia Antunes
Oliveira e Antonio Alves Pereira para os quais não havia declaração em GFIP ou DIRF, no
período de 01/2007 a 12/2008.
15.
No mesmo sentido, o julgador a quo, ao cotejar as informações do
relatório fiscal e da planilha elaborada às fls. 335 a 340 com as remunerações declaradas na folha
de pagamento e GFIP para os beneficiários em questão, encontrou rendimentos adicionais que
não foram ofertados à tributação e que correspondiam exatamente aos valores lançados pela
autoridade fiscal.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

16.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente limita-se a alegar que houve
equivoco na apuração desses valores, sem, contudo, demonstrá-los, repetindo exatamente o
trecho de sua impugnação.
17.
Sobre essa matéria, portanto, não há como acolher as alegações da
Recorrente, diante da falta de comprovação pela mesma que pudessem refutar a análise realizada
pela fiscalização.
II – Diárias
18.
Alega também a Recorrente, que as diárias pagas a diretores em valores
superiores a 50% da sua remuneração, bem como diárias pagas a pessoas físicas sem vínculo
com a CNTC seriam decorrentes de custeio com transporte e alimentação para participação em
reuniões do Conselho de Representantes. Tais desembolsos, previstos no Estatuto da entidade,
não significariam aumento patrimonial, vez que os delegados não estão a prestar serviços à
Recorrente, mas sim, estariam exercendo um poder/dever no cumprimento de seus mandatos e a
indenização seria devida pelo deslocamento de sua residência, vez que não auferem remuneração
pelo trabalho.
19.
Decerto que de acordo com o art. 39 do RIR/991, as despesas com diárias
não são computadas como rendimento bruto para fins de tributação.
20.
No entanto, faz-se necessário avaliar a legislação de regência do IRRF
para verificar se: (i) o pagamento de valores superiores a 50% da remuneração do beneficiário
pode ser considerado “diária”; (ii) é possível o pagamento de “diárias” a beneficiários sem
vínculo com o contribuinte.

1 Art.37.Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
(...)
Art.38.A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal o da
entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Alimentação, Transporte e Uniformes
IV - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo
empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso I);
(...)
Diárias
XIII - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço
eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho, inclusive no exterior (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso II);
(...)
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

21.
A Solução de Consulta Cosit no 73, de 31/12/2013 conceitua diária, para
fins de isenção do Imposto de Renda, os “valores pagos em caráter acidental e transitório,
embora possam estender-se por um mês ou mais, bem como ocorrer em vários meses do ano,
destinados a cobrir, exclusivamente, despesas de alimentação e pousada, em virtude de
deslocamento de empregado, funcionário ou diretor, para município diferente de sua sede
profissional, inclusive para o exterior, no desempenho de seu emprego, cargo ou função, para
efetuar serviço eventual por conta do empregador”
22.
As diárias, conforme a norma supracitada, possuem um valor fixo, não
importando o valor efetivamente gasto pelo empregado. A referida Solução de Consulta
acrescenta ainda que:
18. As diárias concedidas nos termos do PN CST no 10/1992, exceto no que diz
respeito às limitações impostas na IN MT no 8, de 1991, ainda que em
montante superior a 50% do salário do empregado, não estão sujeitas à
retenção do imposto de renda na fonte, mesmo porque aquele limite
decorre da legislação trabalhista e a sua eficácia, smj, opera-se na esfera do
Direito do Trabalho.”

23.
Nesse sentido, não resta dúvida que não há limite de 50% do salário do
empregado, para que a diária seja considerada como rendimento não tributável no caso do IRRF.
24.
Ocorre que ao analisar o Termo de Verificação Fiscal às fls. 326-334,
observa-se que tal limite foi utilizado para cálculo da contribuição previdenciária devida e não
para cálculo do IRRF, como se verifica, in verbis:
a) Diárias.
No exame das demonstrações contábeis da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio, foi verificada a existência da conta contábil n.
3120201 – “Diárias e Auxílios de Viagem”, em que foram lançados pagamentos
de diárias e despesas de viagem a diversos beneficiários.
A CNTC foi intimada a apresentar os documentos de suporte aos registros
contábeis. Da análise dos documentos e com o confronto dos mesmos com a
folha de pagamento foi possível identificar grupos distintos de favorecidos,
sendo eles:
Segurados empregados e contribuintes individuais cujos valores recebidos a
título de diárias foram inferiores a cinqüenta por cento da remuneração na
competência - nesta situação, conforme legislação previdenciária os valores
recebidos não integram a remuneração;
Segurados contribuintes individuais, diretores, cujos valores recebidos como
diárias foram superiores a cinqüenta por cento da remuneração na competência -
situação em que os valores compõem o salário de contribuição. No caso
presente o contribuinte não os declarou em GFIP, sendo, portanto, fato
gerador de contribuição previdenciária e objeto de levantamento de débito
pela Auditoria Fiscal.
(...)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

25.
Logo, vejo que não assiste razão na reclamação da Recorrente, vez que não
foi cobrado IRRF sobre esta rubrica.
26.
Quanto à incidência do IRRF sobre diárias pagas a beneficiários sem
vínculo com a Recorrente, a Cosit no 73, de 31/12/2013 esclarece que:
9. A Coordenação do Sistema de Tributação, ao analisar o tema ora em apreço,
manifestou-se mediante a edição do Parecer Normativo CST no 10, de 17 de
agosto de 1992, cujos tópicos pertinentes à consulta em exame seguem
transcritos:
‘Estão isentas do imposto de renda as diárias destinadas, exclusivamente, ao
pagamento de despesas de alimentação e pousada por serviço eventual
realizado em município diferente do da sede de trabalho ou no exterior.
Examinam-se, neste ato, três aspectos ligados à concessão de diárias pelas
pessoas jurídicas aos seus empregados:
- a isenção do imposto de renda das pessoas físicas;
- a dedutibilidade das diárias pagas pelas pessoas jurídicas; e
- o tratamento tributário das distorções.
4. Com efeito, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ao dar um novo
tratamento tributário aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, elencou,
como isentas do imposto de renda, as diárias destinadas, exclusivamente, ao
pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual
realizado em município diferente do da sede de trabalho (art. 6o, inciso II).
5. Muito embora o inciso II do art. 6o da Lei em análise tenha sido silente
quanto à questão do pagamento de diárias por viagens a serviço para o
exterior, deve-se reconhecer que o legislador, ao colocar a condição "em
município diferente do da sede de trabalho", não excluiu a possibilidade de a
isenção albergar as diárias pagas a empregados por serviços prestados no
exterior, mesmo porque não faria sentido, tendo em vista o fim a que se
destinam as diárias (alimentação e pousada), tal distinção.
15. O legislador tributário não fixou limite até o qual seriam isentas as diárias
de viagens pagas a empregadoras, não fazendo sentido buscar, por analogia, o
limite estabelecido na lei trabalhista, que visou, no dizer de Eduardo Gabriel
Saad, proteger o empregado contra fraudes", para fazer incidir o imposto de
renda da pessoa física sobre as diárias recebidas, toda vez que elas
ultrapassem a cinqüenta por cento do salário.
17. Considerando o que dispõe a legislação tributária e tendo em vista a
isenção do imposto de renda da pessoa física, a pessoa jurídica deverá
observar na concessão de diárias, o seguinte:
a) que os valores pagos a esse título guardem critérios de razoabilidade, não só
em relação aos preços vigentes no local da prestação do serviço como também
em relação a estrutura de cargos e salários da pessoa jurídica;
b) que as diárias não visem a indenizar gastos com pessoas sem vinculo
empregatício;
c) que correspondam a despesas de alimentação, pousada e correlatas no local
da prestação do serviço eventual e temporário;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

d) que, a qualquer momento, possa ser comprovado pela pessoa jurídica, que
pagou a diária e a lançou contabilmente, como despesa operacional, a
realização do deslocamento e do(s) pernoite(s), se for caso, que originou seu
pagamento;
e) a comprovação retromencionada deverá ser efetuada mediante a
apresentação do bilhete de passagem ou nota fiscal de serviço e do recibo do
estabelecimento hoteleiro, quanto a viagem incluir pernoite(s). Nesses
documentos deve constar o nome do empregado, sendo também necessário que
a pessoa jurídica mantenha relatórios internos que demonstrem os valores
pagos como diárias a cada empregado que as recebeu.’

27.
Assim, não é possível considerar como diária os valores pagos por pessoas
jurídicas a pessoas físicas com as quais não exista vínculo trabalhista.
28.
Ainda que tal hipótese fosse possível, a Recorrente não trouxe aos autos
qualquer comprovação que o evento que teria ensejado o pagamento das diárias ocorreu, como
por exemplo, comprovantes com despesas com o deslocamento (passagens aéreas, traslados,
entre outros), a convocação dos “delegados sindicais” para participarem da reunião, atas da
referida reunião ou qualquer outro elemento probatório que justificasse o pagamento de tais
diárias, corroborando o alegado.
29.
Ainda sobre esta questão, cabe salientar que o argumento da Recorrente de
que - as diárias pagas a esses “delegados” não representam remuneração por prestação de
serviços”, mas sim uma indenização pelo fato de terem que se deslocar de suas cidades pois não
auferem pagamentos – não a socorre. Isso porque, o art. 38 do RIR/99 deixa claro que:
a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
30.
Dessa forma, não cabe reforma o auto de infração quando assim
fundamentado:
Cabe observar que diárias de viagem são quantias pagas a empregados, de
natureza indenizatória, em razão de o trabalhador ter que suportar gastos
de viagens e manutenção por força do seu contrato de trabalho. No caso de
despesas de viagem ou deslocamento, que têm natureza ressarcitória, devem ser
comprovadas por documentação hábil para que não constituam remuneração.
(...)
Portanto, tendo em vista que a CNTC não comprovou as despesas com as
diárias, conforme exposto acima, os pagamentos foram considerados
remunerações pagas a contribuintes individuais (rendimento do trabalho
sem vínculo empregatício).

III – Pagamento de Contribuinte Individual Não Declarado em GFIP/DIRF
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

31.
A fiscalização constatou que a Recorrente pagou a SEBASTIÃO
DONIZET1 MACHADO valores escriturados como “despesas de transporte e alimentação” no
período analisado, mas que, em virtude da falta de comprovação do alegado, considerou, os
pagamentos realizados como Rendimento do Trabalho Sem Vínculo Empregatício nos termos do
art. 628 do RIR/99.
32.
Em sua defesa, a Recorrente repete literalmente os mesmos argumentos
anteriormente apresentados, de que o Sr. Sebastião foi cedido à Recorrente pelo Sindicato dos
Empregados do Comércio do Estado de Goiás sem ônus e que os pagamentos são realizados em
face do desconforto do deslocamento mais “ajuda de custo para transporte e alimentação”.
33.
Ressalta-se que a Recorrente não se dignou a trazer qualquer indício de
prova que pudesse comprovar o alegado, como, por exemplo, o contrato de cessão do
profissional à Recorrente ou qualquer outro documento que a socorresse.
34.
Daí que é forçoso reconhecer que não cabe reparo o auto de infração,
diante da falta de comprovação, pela Recorrente, ao alegado.
IV – Custeio Estatutário
35.
Na análise da conta contábil n. 3110102 – “Custeio Estatutário”, a
fiscalização verificou que a Recorrente efetuou pagamentos de despesas particulares dos
senhores José Carlos Perret Schulte, José Augusto da Silva Filho e do Presidente Antonio Alves
de Almeida, que não estariam relacionadas à sua atividade laboral, tais como:

Gastos com farmácias, drogarias, perfumarias, lojas de departamento e de
vestuário, de calçados;

Pagamento de despesas com cartões de crédito em nome do Sr. José Carlos
Perret Schulte e do Sr. Antonio Alves de Almeida;

Depósitos em contas de poupança e conta corrente;

Gastos com supermercados, mercearias, restaurantes e assemelhados;

Gastos com combustíveis e pedágios.
36.
Sobre esta questão, a Recorrente apenas discorre sobre a posição relevante
da liderança sindical que exerce um mandato outorgado pela categoria para conduzir e
representar os trabalhadores nas negociações coletivas.
37.
Decerto que não há como negar a importância do papel desses líderes,
eleitos com a confiança da maioria de sua classe para representá-los e gerir com moralidade a
receita derivada das contribuições sindicais que mantém os sindicatos e suas confederações.
38.
Destaca-se que o dirigente sindical é também gestor de recursos de caráter
público estando sujeito ao controle da legalidade, moralidade e finalidade de seus atos.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

39.
Além disso, é importante ainda lembrar que a sujeição ao princípio da
moralidade representa condição fundamental para o exercício de qualquer atividade, não importa
qual seja, não sendo exclusiva às pessoas que exerçam mandato, cargo ou função pública.
Melhor dizendo, o agir moral representa o esteio para o convívio em sociedade.
40.
Nessa esteira, deve-se ressaltar que, ainda que o Estatuto da Recorrente
traga cláusula específica que regula o custeio das despesas do Presidente, Tesoureiro e
Secretário, tal cláusula deve ser interpretada à luz dos princípios supra citados.
41.
Dito isso, é surpreendente que a Recorrente venha, em sede de recurso
voluntário, defender-se dizendo que o pagamento de compras de roupas e calçados, depósito em
conta-poupança e conta-corrente, bem como gastos em perfumes são despesas relativas com o
desempenho do mandato.
42.
A despeito do que quer fazer crer a Recorrente, para fins de tributação da
renda, acerta a fiscalização em considerar, como remuneração, todos os pagamentos realizados a
título de “custeio estatutário” relativas às despesas efetuadas pelos senhores José Carlos Perret
Schulte, José Augusto da Silva Filho e Antonio Alves de Almeida.
43.
Por força do art. 43 do CTN, todo rendimento, produto do capital ou
trabalho ou da combinação de ambos, que representar acréscimo patrimonial, independentemente
da denominação que receber, terá incidência do imposto de renda, com exceção das situações
previstas no art. 39 do RIR/99, como já mencionado.
V – Multa
44.
Diante das irregularidades na apuração do IRRF pela Recorrente, já
analisadas acima, impõe-se a aplicação de multa de ofício nos termos do art. 9o da Lei
10.426/2002, como apontado no Auto de Infração:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19962, duplicada na forma de seu § 1o, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723659/2011-60

45.
Ressalta-se que o enquadramento legal apontado no auto de infração foi a
norma indicada acima e não a Instrução Normativa IN-SRF-74/89 como alega a Recorrente.
46.
Adicionalmente, a Recorrente alega que o imposto devido indicado na
planilha IMPOSTO DE RENDA NAO RETIDO NA FONTE, sobre o qual foi calculada a multa
isolada no percentual de 75%, foi apurado a maior, em razão da não dedução da contribuição
previdenciária para definição da base de cálculo.
47.
No entanto, tal questão não foi arguída pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade e, portanto, não foi tratada pelo julgador a quo.
48.
Por esse motivo, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, não é
possível conhecer do recurso nesta parte, vez que operou-se a preclusão processual.
49.
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário
quanto à questão preclusa e negar provimento às demais matérias suscitadas.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital